Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701743-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, determinou a intimação da agravada para reemitir as faturas de conta de água relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho e setembro de 2019 e março de 2020, sem incidência de multa e de correção monetária (ID 67992015), in verbis: A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão recorrida viola a coisa julgada ao condicionar a aplicação de multa à reemissão das faturas somente após nova intimação da parte requerida; 2) a houve inadimplemento pela CAESB da obrigação de não fazer, ao continuar acumulando débitos antigos em novas faturas, contrariando determinação expressa da sentença transitada em julgado. Requer “a reforma do julgado para determinar a instauração do cumprimento de sentença para execução da multa”. Contrarrazões ID 70143372. Determinada a intimação da agravante/exequente para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade (ID 70767286). Manifestação da agravante (ID 71256690). É o breve relatório. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a exequente, ora agravante, requereu, em 11/06/2024, o andamento do feito para que a multa diária seja cobrada frente ao recorrente descumprimento da CAESB em relação a cobranças indevidas, mais o cumprimento da obrigação de fazer (ID 199752981). No entanto, em decisão de 27/07/2024, o MM. Juiz a quo indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, deixando de receber a petição da CAESB de ID 203970399 (ID 205532612). Em decisão de 09/09/2024, o Juízo de Primeira Instância determinou a intimação da parte requerida, CAESB, para comprovar o cumprimento das determinações judiciais (ID 209993418). Na petição de ID 212989567, a CAESB afirma que promoveu a readequação das faturas relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho e setembro de 2019 e março de 2020. Tal afirmação foi impugnada pela autora na petição de ID 213105372, que requereu a “instauração do cumprimento de sentença, com determinação de adimplemento de multa já liquidada nos autos a ser atualizada (ID 199755608), em R$ 125.422,93 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos)”. Sobreveio a decisão agravada (ID 219112025), em que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mário Henrique Silveira de Almeida, determinou a intimação da CAESB para reemitir as faturas indicadas (Documentos 203970403 a 203970411), sem incidência de multa, sem incidência de correção monetária, sob pena de se aplicar a multa diária já estabelecida na sentença, confirmada parcialmente pelo Acórdão, in verbis: “Ocorre, porém, que toda a mora, todo atraso é decorrente exclusivamente da conduta ilícita da CAESB, reconhecida pela Justiça, de promover cobrança em valor incorreto. A sentença fixou prazo para correção do erro e estabeleceu multa diária. O Acórdão modificou parcialmente a sentença, com reconhecimento do erro da CAESB na emissão das faturas, e determinando recálculo. A não incidência da multa diária irá depender da conduta da requerida e da constatação que a não realização da alteração da fatura logo após a prolação da sentença não tenha trazido restrições ao autor. Evidentemente, não poderá a CAESB cobrar correção monetária e juros em relação à fatura que ela emitiu de forma incorreta, e ao momento da indicação correta dos valores determinados pela Justiça, a CAESB voltar a incluir correção monetária e juros. Deverá a CAESB, no prazo de 30 dias, reemitir as faturas indicadas acima - Documentos 203970403 a 203970411 - sem incidência de multa, sem incidência de correção monetária, sob pena de se aplicar a multa diária já estabelecida na sentença, confirmada parcialmente pelo Acórdão. Não há qualquer necessidade de intimação pessoal do representante da CAESB, já que se trata de decisão estabelecida no processo em que a CAESB já havia sido citada e fazia o acompanhamento efetivo pelos seu corpo de Procuradores Jurídicos, inclusive com apresentação de contestação, recursos e impugnações. Assim, intime-se o requerido para reemitir as faturas acima - Documentos 203970403 a 203970411 - sem incidência de multa, sem incidência de correção monetária, com inclusão de cópia das faturas nos presentes autos, sob pena de se aplicar a multa diária já estabelecida na sentença, confirmada parcialmente pelo Acórdão 199486807, no prazo de 30 dias. I.” Como se nota, ao contrário do que faz crer a agravante, não houve na decisão agravada indeferimento do processamento do cumprimento de sentença das astreintes, mas mera determinação de intimação da agravada a comprovar o cumprimento da ordem judicial, “sob pena de se aplicar a multa diária já estabelecida na sentença, confirmada parcialmente pelo Acórdão”. A exclusão da incidência de multa, mencionada na decisão recorrida, refere-se às multas por atraso nas faturas de cobrança de água, e não à eventual incidência de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial (astreintes). O recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III). Além disso, apesar de ter sido nomeada como decisão, não há conteúdo decisório na manifestação do Juiz a quo, que se limitou a determinar a intimação da agravada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento (art. 1015, CPC). DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator